Tribunal: TJDFT
Processo: 0723429-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Ausente a alegada omissão na decisão colegiada, respeitante à presunção de culpa do condutor que colide na parte posterior de veículo à sua frente.
II. O acórdão ora revisto elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante: insuficiência da versão abrangente da parte requerente acerca da colisão na parte posterior do seu GM/CAPTIVA, dada a justaposição das avarias, detalhadamente analisada no item II “C” da ementa.
III. O inconformismo do embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para rediscutir o mérito e/ou refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
VI. Embargos conhecidos e rejeitados.